Tribunal: STF
Processo: ARE 1586704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE USO DE VERBA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA MENCIONADA EM PAPEL CONTEXTUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta por empresa de táxi aéreo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em razão da veiculação de matéria jornalística sobre o fretamento de aeronave por Deputado Federal com uso de verba indenizatória. A autora alegou que a reportagem omitiu dolosamente informações da nota fiscal e utilizou linguagem depreciativa, causando abalo à sua imagem comercial. O juízo de origem indeferiu a produção de provas orais, julgou antecipadamente a lide e concluiu pela inexistência de ato ilícito ou dano indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do apelado; (ii) estabelecer se a matéria jornalística veiculada pelos réus configurou ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil por danos morais e materiais à empresa apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e o magistrado, como destinatário das provas, fundamenta adequadamente a desnecessidade da produção de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC.
2. O cerne da controvérsia reside na qualificação jurídica da conduta jornalística, cuja análise prescinde da produção de provas orais, uma vez que os elementos essenciais à aferição da existência ou não de ato ilícito estão nos documentos constantes dos autos.
3. A matéria jornalística impugnada limitou-se a relatar fato verídico de interesse público — o uso de recursos públicos por parlamentar para contratação de serviço de táxi aéreo — sem imputar qualquer ilicitude ou conduta desabonadora à empresa prestadora do serviço.
4. A utilização de expressões críticas e irônicas, como "bagatela", configura exercício regular da liberdade de imprensa e de crítica, especialmente em se tratando de fiscalização de gastos públicos, não havendo excesso que configure animus diffamandi.
5. A omissão de detalhes da nota fiscal não constitui, por si, distorção dolosa ou manipulação da informação, tratando-se de escolha editorial lícita no contexto de notícia voltada à conduta de agente público, sem ofensa direta à reputação da empresa apelante.
6. Inexistente a prática de ato ilícito, não há que se falar em dano moral ou material indenizável. Ademais, a apelante não comprovou concretamente qualquer prejuízo à sua honra objetiva, reputação no mercado ou atividade comercial em decorrência da reportagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova oral é devidamente fundamentado e os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento da causa.
2. A veiculação de matéria jornalística crítica sobre uso de verba pública por parlamentar, que menciona empresa prestadora de serviço de forma contextual e sem imputação de conduta ilícita, constitui exercício regular do direito de imprensa.
A ausência de ato ilícito e a inexistência de prova concreta de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica impedem a configuração de responsabilidade civil por danos morais ou materiais.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX e X; 8º, inciso II; 220,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente